Tribunal: TJDFT
Processo: 0026623-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 9°, § 2°, da Portaria Conjunta n.° 24, de 20/2/2019, deste Tribunal, retornem os autos à Secretaria, para que, providencie a indexação dos documentos convertidos do meio físico para o meio digital (ID’s 14698880 a 14698895), bem como para que, com a finalidade de se evitar futuras alegações de nulidade, sejam as partes intimadas a, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, manifestarem-se acerca da conformidade da conversão dos autos físicos n.° 2015.01.1.088579-7 no processo eletrônico n.° 0026623-10.2015.8.07.0001. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora